Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-19.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-19.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SILVIA DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 701.043.791-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – INSTRUMENTO DE PROTESTO REALIZADO – APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1132 DO STJ
-
ARTS. 1.040, E SEGUINTES DO CPC
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

É possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a recorrente

foi constituído em mora, ainda mais, quando a instituição financeira ainda procedeu a juntada do instrumento de protesto.

O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1000974-19.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: SILVIA DA SILVEIRA CRUZ

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
SILVIA DA SILVEIRA CRUZ

objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão apresenta omissão, já que não analisou os fundamentos apresentados no apelo, sobretudo
a jurisprudência em Tema Repetitivo deste STJ, no sentido de que deve o credor fiduciário esgotar os meios legais antes de promover o protesto quando o aviso de recebimento devolvido pelo motivo NÃO PROCURADO.

Afirma que o rol de aplicação do tema 1.132, foi modulada de forma taxativa, não cabendo interpretações, diversas, ou mesmo, extensivas a todas as notificações devolvidas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida a omissão alegada, bem como para efeitos de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 208001672) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1000974-19.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: SILVIA DA SILVEIRA CRUZ

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
SILVIA DA SILVEIRA CRUZ

objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão apresenta omissão, já que não analisou os fundamentos apresentados no apelo, sobretudo
a jurisprudência em Tema Repetitivo deste STJ, no sentido de que deve o credor fiduciário esgotar os meios legais antes de promover o protesto quando o aviso de recebimento devolvido pelo motivo NÃO PROCURADO.

Afirma que o rol de aplicação do tema 1.132, foi modulada de forma taxativa, não cabendo interpretações, diversas, ou mesmo, extensivas a todas as notificações devolvidas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida a omissão alegada, bem como para efeitos de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 208001672) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024